Tribunal: TJDFT
Processo: 0748484-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748484-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: W BRASIL SERVIÇOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PRETENSOS CREDORES. PROVIMENTO. 1. Embora os embargos à execução tenham sido julgados procedentes para reconhecer a inexistência da dívida executada, é prudente que se aguarde o trânsito em julgado para permitir o levantamento da quantia depositada como garantia do juízo. 2. “Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.” (CPC, art. 835, § 2o). 3. Ainda que o magistrado não seja obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, não há razões para indeferir o pleito se, respeitadas as exigências legais (CPC, art. 848, parágrafo único), não houver prejuízos aos pretensos credores. 4. Considera-se prejudicado o agravo interno cujo único objetivo é desconstituir decisão que indeferiu os efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 805 e 995, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que, na hipótese dos autos, é possível levantar integralmente o valor depositado a título de garantia do Juízo, com os seus acréscimos legais, independentemente de seguro garantia ou outra forma de penhora, uma vez que restou incontroverso nos autos: a) que a justiça especializada expressamente informou não subsistir mais o gravame; b) que o acórdão que deu parcialmente provimento à apelação da ora recorrida não alterou a conclusão da sentença quanto à inexistência de valores devidos na execução; e c) que o recurso especial manejado pela parte contrária restou inadmitido. Acrescenta que o entendimento colegiado de que seria prudente aguardar o trânsito em julgado para o levantamento da quantia dada em garantia, mesmo diante de todos os fatos incontroversos, reconhecidos pela turma julgadora, implicou-lhe ônus excessivo, além de impedir a eficácia da decisão monocrática, lançada pelo juízo de primeiro grau, máxime porque “A apelação já foi julgada (e seu efeito suspensivo limitava-se apenas e tão somente ao processo dos embargos, em nada atingindo a execução, que permaneceu extinta e sem andamento) e o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo”. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049 (ID 27470470 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 805 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO, OAB/SC 12.049. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029